Tribunal: TCU
Processo: 022.008/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1334/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Tania Fanti Pata emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP e submetido ao TCU para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que, conforme análises convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU, o órgão de origem promoveu o destaque dos décimos incorporados após 8/4/1998, na forma de parcela compensatória a ser oportunamente absorvida; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando, por fim, que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Tania Fanti Pata; b) esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, os efeitos do título de inatividade subsistem, em conformidade com a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato; c) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada. 1. Processo TC- Processo 022.008/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Tania Fanti Pata (XXX.048.638-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.